Tribunal: TJDFT
Processo: 0723628-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA GENITORA RESPONSÁVEL E DA MENOR. OFÍCIO MINISTERIAL PELA REMESSA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INTERESSE DA MENOR NO CASO CONCRETO. DESCABIMENTO DA REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. REGRA DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PREVALÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO JUÍZO NATURAL.
1. Não obstante o entendimento jurisprudencial de que a norma protetiva contida no Estatuto da Criança e do Adolescente possa se sobrepor a outras regras principiológicas, a relativização deve ser analisada no caso concreto, para que seja aplicada apenas quando, efetivamente, houver prejuízo para o exercício do direito de defesa do incapaz.
2. A competência restou determinada no momento da distribuição da petição inicial, nos termos do art. 43 do CPC, até porque no caso concreto não houve modificações do estado de fato ou de direito, nem supressão de órgão judiciário ou alteração de competência absoluta e, como dantes assinalado, a fase postulatória do processo encontra-se avançada.
3. No caso, não se vislumbra prejuízo pelo processo e julgamento no foro em que inicialmente distribuída a ação de guarda e regulamentação de visitas.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo.